Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-66.2024.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-66.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO - CPF: 042.432.581-04 (APELADO), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA INDEPENDENTE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigível cobrança por recuperação de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade de consumo e consequente cobrança de débitos retroativos; e (
ii
) avaliar a existência e o
quantum
de indenização por danos morais em razão da cobrança considerada indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica deve observar o devido processo administrativo, inclusive notificando o
consumidor sobre a apuração de irregularidades, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

4.
A simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem submissão do medidor a análise técnica imparcial, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo e legitimar a cobrança.

5.
A ausência de relatório técnico elaborado por laboratório competente impede a verificação de eventual defeito no medidor e compromete a validade da cobrança.

6.
A cobrança indevida e a inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

7.
Correta a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, tendo em vista a abusividade da cobrança e os transtornos causados ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A concessionária de energia elétrica não pode impor cobrança por recuperação de consumo com base exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem a realização de avaliação técnica independente.
2.
A ausência de prova técnica compromete a validade da cobrança, devendo o débito ser declarado inexigível.
3.
A inclusão indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes por cobrança irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590 e 591; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação Cível nº 1011377-44.2020.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, DJE 15/11/2024; TJ/MT, Apelação Cível nº 1022209-22.2021.8.11.0003, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 29/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNADES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.
,
contra a sentença
(Id.
270343385 – fls. 1/10
)
proferida
em
ação
declaratória de inexistênci
a de débito cumulada com
indenização por danos morais
,
proposta por
GUSTAVO SANTIAGO PASQUALOTTO
, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida na exordial,
para declarar
inexistente
s
os débitos relativos
as
faturas de referência mês 9/2023 e vencimento 17/11/2023, nos valores de R$ 1.225,37 (mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 55.141,20 (cinquenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos)
, relativo a Unidade Consumidora
6/2977345-4,
e condenar a apelante à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (
Id.
233697394
),
a apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, p
ois o juízo de primeiro grau não permitiu a produção de provas adicionais que demonstrassem a legalidade da cobrança.

Argumenta que solicitou a realização de perícia técnica, a qual teria capacidade de comprovar que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi corretamente emitido e seguiu as normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, restando prejudicado pelo julgamento antecipado da lide
.

No mérito, d
efende que seguiu rigorosamente os procedimentos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que regulamenta a recuperação de consumo em casos de irregularidade na medição de energia elétrica.

Sustenta que a irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora
n.
6/2977345-4

foi detectada através de inspeção técnica, na presença d
e funcionário do
consumidor, e devidamente formalizada no TOI, assinado pelo
representante do
cliente.

Alega que o consumidor foi devidamente notificado da irregularidade constatada e teve oportunidade de apresentar defesa administrativa antes da cobrança
, o que não o fez, e que a sentença está equivocada ao
consider
ar

que o
procedimento adotado
foi unilateral
, desconsiderando que a concessionária seguiu o procedimento estabelecido pelo órgão regulador.

Af
irma que
não foram
considerad
as

provas materiais que demonstram que o consumidor se beneficiou da irregularidade constatada no sistema de medição
, o que não pode prevalecer, e ressalta que
a cobrança da recuperação de consumo está respaldada pelo exercício regular do direito, conforme
a
rt
igo
188, inciso I
, do Código Civil.

Aduz que
não houve qualquer conduta ilícita ou abusiva que justificasse a condenação e que a cobrança da recuperação de consumo foi realizada dentro dos parâmetros legais, inexistindo qualquer violação de direito do apelado que ensejasse a reparação moral.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para que a sentença seja anulada e oportunizada a instrução do processo na primeira instância e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a
reforma
da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, com inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões juntadas
em Id.

270343402 – fls. 1/9
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
.

suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para comprovar a regularidade da cobrança questionada.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Nos autos, restou demonstrado que foram produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), cuja análise evidencia que a própria apelante deixou de enviar o equipamento supostamente irregular para
análise técnica em laboratório, contrariando o disposto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especificamente no item
7
do TOI.

Ora, se a própria concessionária deixou de observar a exigência regulamentar que impõe a necessidade de envio do equipamento para análise laboratorial, não há que se falar em cerceamento de defesa na fase judicial, uma vez que
a improcedência da ação, em verdade, decorreu da
forma
unilateral d
e
apuração da suposta irregularidade, de modo que a
instrução probatória
restou comprometida
pela própria conduta da apelante.

Assim,

REJEITO
a preliminar arguida.

É como
voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MAR
COS REGENOLD FERNANDES
.

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
o
apelad
o
ajuizou a

ação declaratória de inexistênci
a de débito cumulada com
indenização por danos morais,
com objetivo de obter a
anulação da cobrança supostamente indevida relativa às faturas de
9/2023
a 1
7/11/2023, nos valores de R$ 1.225,37 (mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 55.141,20 (cinquenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e vinte centavos)
,
proveniente da
Unidade Consumidora

6/2977345-4
, e reparação por danos morais.

Após a
triangularização
do processo, foi proferida
sentença
sentença
pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente
s os pedidos iniciais, d
eclarando inexigível a cobrança decorrente da recuperação de
consumo, bem como condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
cujo teor é o seguinte, no ponto de interesse:

“
[...]

Pois bem, importante destacar que apesar da alegação de haver irregularidade no medidor, a requerida não faz qualquer prova do alegado, não trazendo qualquer tipo de laudo aos autos, este que, ressalte-se, dever-se-ia ser produzido sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente da demandada, a quem compete demonstrar de forma inequívoca que as faturas estão de fato corretas, elementar que se prontificasse a pugnar pela realização de prova pericial, pois apenas se descobriria a realidade fática a partir de parecer técnico qualificado e imparcial.

Tenho que constatada fraude ou mesmo defeito no medidor de energia (que não é a hipótese dos autos), a recuperação de consumo
não-faturado
de energia elétrica é possível e está prevista na Resolução - ANEEL nº 456/00, que é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9.427/96 e fundamenta-se na Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões Públicas) e na própria CF-88, em seu art. 175, tratando-se de um ato administrativo geral.
[...]

Entretanto, em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora,
a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.
Portanto, a fuga ou o desvio de energia que possibilitaria a recuperação do consumo não registrado não restou
comprovada
nos autos, de modo que não se justifica a aplicação de uma das alíneas do art. 72, IV, da Resolução nº 456/00, da ANEEL, aplicável naquela quadra histórica.

Se, por um lado, o art. 104 da Resolução ANEEL nº 456/2000 dispunha que o consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas internas da unidade consumidora; por outro, a empresa deve demonstrar a existência do crédito que diz ter em seu favor, mediante a fiscalização e apuração das irregularidades nos equipamentos guarnecidos nas unidades consumidoras.

Conforme entendimento já pacificado na Jurisprudência, o “Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI”, elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da adulteração do relógio medidor da unidade consumidora.

[...]

A propósito, a resolução ANEEL nº. 456/2000, alterada pela Resolução ANEEL nº. 90, de 27 de março de 2001, ao cuidar da suspeita de fraude, impõe
à
concessionária a lavratura de “TOI”,
com amplitude de detalhes (Art. 72,I)
.

Determinava na redação originária que, a realização de “serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária
a
verificação do medidor”, e passou a facultar: “perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor” (idem, II, da Res. 90/2001). Ao facultar a perícia apenas a requerimento do consumidor, a norma acaba por fragilizar o convencimento do ato unilateral, que, por si, culmina por a nada se prestar.

[...]
Quer dizer, a apuração unilateral de eventual fraude no medidor de energia elétrica terá foros de verdade apenas se se acompanhar de perícia isenta, a da polícia científica, porque de crime se trata, ou a de órgão oficial de metrologia.

No caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calcada na emissão do TOI, que guarda presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não basta para comprovação de fraude. A suposta irregularidade no equipamento de medição não demonstrada sob o crivo do
contraditório e ampla defesa
não é documento hábil a embasar as cobranças.
Não havendo provas robustas, somente “TOI” a fim de embasar a cobrança pela requerida, a declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se tomar.

[...]

Nessa linha de raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por
parte da Reclamante ou que tenha existido consumo capaz de justificar o valor exorbitante da(s) fatura(s), incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, conclui
-
se que as faturas objurgadas devem ser revisadas.

[...]

Acerca do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que havendo continuidade na cobrança da mencionada fatura, conforme informando nos autos de nº. 1000247-94.2024.8.11.0048, mesmo com liminar deferindo para que não ocorresse tal ato, como se extrai dos autos via ID. 162550624, aliado ao fato da inscrição indevida no rol de inadimplentes, causando inúmeros transtornos e prejuízos ao autor, há o dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade. É inconcebível imaginar que
a cobrança de modo indevido e o cadastro no rol de inadimplentes, não tenha
causados danos à seara imaterial do requerente.

[...]

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, para o fim de declarar inexistente os débitos relativos
as
faturas de referência mês 9/2023 e vencimento 17/11/2023, nos valores de R$ 1.225,37 (mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 55.141,20 (cinquenta e cinco mil cento e
quarenta e um reais e vinte centavos) - UNIDADE CONSUMIDORA 6/2977345-4,
nos termos da fundamentação.
CONFIRMO a tutela de urgên
cia conferida anteriormente.

CONDENAR, a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.

Por conseguinte, EXTNGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o proveito econômico, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC
.

[...] (Id.
270343385 – fls. 1/10
).

Por se tratar a relação jurídica de natureza consumerista, a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor
, sendo
correta a inversão
do ônus da prova
em favor d
o
apelad
o.

A
controvérsia reside na legalidade da cobrança realizada pela apelante a título de "
recuperação de consumo
", em razão de suposta irregularidade constatada no medidor de energia da unidade consumidora do apelado
, n.
6/2977345-4
,

relativa às faturas de
9/2023
a 1
7/11/2023, nos valores de R$ 1.225,37 (mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos) e R$ 55.141,20 (cinquenta e cinco mil cento e quarenta e
um reais
e vinte centavos)
.

Pois bem.

Nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, a recuperação de consumo deve observar critérios rigorosos para garantir a
fidedignidade da constatação da irregularidade, inclusive a realização de laudo
pericial imparcial,
in
verbis
:

“
Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos;
e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

§
6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet
”
.

Consoante se verifica nos autos, o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária, sem que houvesse o envio do medidor para análise laboratorial independente, contrariando a própria regulamentação do setor. Tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar a validade da
cobrança imposta ao consumidor.

Isso porque,
por se tratar de caso de suposta fraude em medidor de energia elétrica, que resultou em cobrança de faturamento de consumo de energia, em tese, não faturado, é de fundamental importância a análise técnica do aparelho medidor conforme as normativas da ANEEL.

Consta no
s autos que a vistoria da
unidade consumidora n.

6/2977345-4
do apelado
G
ustavo Santiago
Pasqualotto
,
foi realizada de forma unilateral, registrando que o apelado impugnou a assinatura de terceiro constante no TOI. Não obstante, cabia à apelante observar
o contraditório e ampla defesa
, promover a entrega da cópia do TOI diretamente ao consumidor, para possibilitar
assim o questionamento e defesa do parecer da Concessionária de Energia, além de oportunizar o acompanhamento dos trâmites de fiscalização e administrativo.

Além disso,
da análise do histórico de faturas de consumo da unidade consumidora n.
6/2977345-4
, vê-se que havia um consumo regular e de valores significativos, não havendo demonstração hábil de que, de fato, ocorreu irregularidade do medidor, o que enfraquece os argumentos do apelante, à míngua do procedimento correto de apuração e demonstração técnica da fraude, à época da constatação.

Deveras, a
pesar de ter havido a elaboração do TOI, e registros fotográficos,
o TOI não substitui a n
ecessidade do relatório técnico e
, segundo
a

Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, a avaliação técnica é obrigatória para validar a cobrança de consumo não faturado, e a falta desse relatório é
de extrema
relev
ância para legitimar a cobrança do consumidor
.

Não obstante,
a ausência do relatório de avaliação técnica realizada p
or
Laboratório competente,
impede
aferir se o problema no relógio medidor ocorreu por defeito do aparelho ou por culpa d
o apelado
e, no ponto,
o apelante
não logrou êxito em
desconstituir o direito alegado pelo autor,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL E FALTA DE CIÊNCIA AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração de suposta irregularidade de consumo e consequente cobrança de débitos retroativos; e (
ii
) avaliar a existência e o quantum de indenização por danos morais em razão da cobrança considerada indevida.

[...]

3. A concessionária de energia elétrica deve observar o devido processo administrativo, inclusive notificando o consumidor sobre a apuração de irregularidades, nos termos da Resolução 414/2010-ANEEL, especialmente os artigos 129 e 130.

4. O envio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é obrigatório para a validade do procedimento de apuração de irregularidades. A falta de comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado invalida a cobrança.

5. Na hipótese, a ré limitou-se a apresentar documentos de uma inspeção realizada em 2017, sem relação com os débitos de 2019 e 2020, não comprovando a ciência do consumidor sobre o procedimento de apuração atual.

6. A cobrança unilateral de valores presumidos, sem a participação do consumidor no procedimento administrativo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o débito inexigível.

7. A falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento adicional além da própria cobrança indevida.

8. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é
considerado adequado para compensar o dano e dissuadir futuras
condutas da concessionária.
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1011377-44.2020.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves
,
Dje

15/11/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NEGATIVO DECORRENTE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA TERMO DE OCORRÊNCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO DA IRREGULARIDADE OU PERICIA INMETRO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico em casos de fraude interna, ou fotográfico em caso de fraude extra ao aparelho de medição.

II – para cobrança de recuperação de consumo, a empresa elétrica deve demonstrar a existência de irregularidade no registro do consumo elétrico,
sob pena
de incorrer em enriquecimento ilícito.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece
minoração
”
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1022209-22.2021.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
Dje
29/06/2023).

Ademais, a responsabilidade da concessionária pelo fornecimento adequado dos serviços elétricos decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviços essenciais por eventuais falhas na prestação de serviço.

Nessa intelecção, a cobrança de valores exorbitantes sem a participação da apelada, e a inclusão indevida de seu nome em cadastros
de

inadimplentes
configuram atos ilícitos, ferindo direitos básicos do consumidor.

A apelante ao agir de forma unilateral, impondo uma cobrança sem provas adequadas, sem apresentação do relatório técnico da suposta falha do relógio medidor, impossibilita o consumidor de se defender de suposto defeito no aparelho, ameaçando assim, com a suspensão do fornecimento de um serviço essencial e prejudicando o
nome do apelado
, sendo a condenação em danos morais justificada por seu caráter compensatório e pedagógico
.

Portanto,
ante a
ausência de comprovação técnica
a

corrobora
r
a invalidade da cobrança
,
se mostra
correta a
declaração de inexistência do débito e a
condenação da concessionár
ia ao pagamento de danos morais, devendo
a
sentença proferida em

P
rimeira
I
nstância
ser
mantida integralmente.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025